Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705165-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CILAS DOS SANTOS SA RECORRIDA: LAURA CONDE TRESCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. Quando o autor indica expressamente os fundamentos de rescisão do julgado, bem como aponta especificamente os preceitos legais que teriam sido violados e as razões para entender pela ocorrência de erro de fato, evidencia-se a adequação da via eleita. 2. Se o contrato de promessa de compra e venda de imóvel foi firmado apenas por um dos co-proprietários, ressai evidente a nulidade do negócio jurídico e a consequência é o retorno das partes ao status quo ante. 3. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão foi dirimida com base nos dispositivos legais e na jurisprudência pertinentes. 4. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado ocorre quando há uma falsa percepção das circunstâncias objeto dos autos e não quando há controvérsia sobre determinada questão. 5. Não se aplica a penalidade da litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. A recorrente aponta violação ao artigo 966, caput e incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, asseverando que a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 966, caput e incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão julgador, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conquanto a ótica apresentada pelo requerente para apontar o motivo da rescisão seja o descumprimento contratual da ré, haja vista o não pagamento da parcela do financiamento imobiliário no prazo concertado no pacto preliminar, certo é que o ajuste padecia de nulidade que impôs seu desfazimento e o retorno das partes ao status quo ante” (ID Num. 17635492 - Pág. 5), que “Não se trata, como defende o autor, de quem deu causa à rescisão e deve arcar com a perda do sinal, mas de negócio jurídico nulo que não se convalida nem se confirma” (ID Num. 17635492 - Pág. 5), e que “Na espécie, ressai evidente a ausência de erro de fato, haja vista que a matéria referente a não participação do co-proprietário no negócio e, em virtude disso, a consequente nulidade não foi equivocadamente analisada pela MMa. Julgadora monocrática, mas apenas ensejou o resultado que o autor busca desfazer pela via rescisória” (ID Num. 17635492 - Págs. 7 e 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017